Tribunal: TJDFT
Processo: 0706900-87.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. REACOMODAÇÃO TARDIA DA PASSAGEIRA. DANOS MATERIAS E MORAIS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.2 – Responsabilidade civil. Transporte aéreo de passageiros. Overbooking. Realocação tardia da passageira. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). A negativa de embarque em razão de contingência operacional da empresa transportadora, com realocação da passageira cerca de 4 (quatro) dias após a data originalmente contratada (ID. 42916891 e 42916892), caracteriza inadimplemento parcial de obrigação contratual, pelo qual deve responder a companhia aérea.3 – Danos materiais. O dano material decorrente do descumprimento do contrato de transporte abrange o ressarcimento de todos os gastos decorrentes do fato. A autora demonstrou que, em razão da negativa de embarque e demora na realocação, despendeu a monta de R$ 1.500,00 para contratar cuidadora a seu filho menor impúbere, que, por diagnóstico de dislexia, demanda cuidados especiais (ID. 42916894 e 42916890). Dessarte, é devida a correspondente indenização.4 – Danos morais. A negativa do fornecedor em cumprir a obrigação, quando tal descumprimento decorre de evidente erro operacional, representa descaso a merecer, em hipótese excepcional, reparação na modalidade de indenização por danos morais. Precedente (Acórdão 1130680, 07077012420188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). 5 – Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 5.000,00) atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

J